Tribunal: TJMT
Processo: 0000712-56.2009.8.11.0110
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0000712-56.2009.8.11.0110

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[DESPEJO PARA USO PRÓPRIO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR
A
:
D
RA. TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[D
RA. TATIANE COLOMBO
, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (EMBARGANTE), DOVAIR MANZATTO - CPF: 803.856.308-59 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (EMBARGADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 709.674.408-82 (EMBARGADO), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ARISTON QUIRINO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 709.674.408-82 (EMBARGANTE), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), SONIA MARIA FAYRDIN SILVA - CPF: 012.003.078-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN registrado(a) civilmente como NAIR FAYRDIN - CPF: 281.913.528-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), DOVAIR MANZATTO - CPF: 803.856.308-59 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (EMBARGADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 709.674.408-82 (EMBARGANTE), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (EMBARGANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO, EM SEDE DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DETERMINOU O REJULGAMENTO DA APELAÇÃO, FACE A DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DUAS JULGADORAS QUE PARTICIPARAM DO ACÓRDÃO – SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO – IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS – OMISSÃO SOBRE A TESE ARGUIDA (
ENCERRAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
) PELA RECORRENTE – EXISTÊNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição, nos exatos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou ainda, para corrigir erro material constante do julgado.

Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Nesse sentido, da Corte Especial
, cite-se:
EDcl
no ARE no
AgInt
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
176.496⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
28.11.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA CONVOCADA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE e Outros
, contra o acórdão prolatado no Agravo Interno de id. 204722329 que, por maioria, negou-lhe provimento.

A parte embargante aduz que houve
omissão
no julgado, pois não houve manifestação, acerca do fato, de que o julgamento da apelação já foi encerrado e anunciado, para tanto, reverbera que:

-
o
pleito principal do seu Agravo Interno era pelo reconhecimento do encerramento do julgamento do recurso de apelação, e a posterior declaração de suspeição das Desa. Clarice Claudino da Silva e Desa. Marilsen Andrade
Addario
, não tem efeitos retroativos para culminar em novo julgamento da apelação;

-
o
seu pedido final do Agravo Interno, era para que fosse declarada a pendência do julgamento dos Embargos de Declaração, pois este último recurso não tinha sido apreciado pelo Colegiado, de modo que deve ser inserido em pauta para o seu regular julgamento;

-
o
seu Agravo Interno tinha o objetivo de demandar ao Colegiado a situação fática processual, pois a decisão saneadora de id. 177643665 (agravada internamente), impôs como consequência da declaração de suspeição das Desembargadores Clarice Claudino e Marilsen Andrade, “
a convocação de dois membros da 1ª. Câmara Cível para substituí-las quando da continuação de julgamento na técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil
”;

-
o
acórdão embargado reconhece que os atos praticados antes do julgamento da Apelação, pelas participantes que se deram por suspeita, não foram anulados, não havendo motivo para
rejulgamento
do recurso de apelação.

Ao final, requer o provimento dos
aclaratórios
para suprir as omissões
apresentadas, a
fim de que, nos termos do art. 941 do CPC, seja reconhecido o encerramento do julgamento do recurso de apelação, finalizado inclusive com quórum ampliado do art. 942 do CPC.

Contrarrazões no id. 207637182, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA CONVOCADA):

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é imperioso esclarecer quanto à ocorrência de conexão deste feito e os motivos que impõe o julgamento conjunto com os Embargos de Declaração
nº’s
0000720-33.2009, 0000719-48.2009 e 0000721-18.2009 pois, como já amplamente informado nestes autos, a instrução processual foi realizada em conjunto no Juízo de origem, a causa de pedir (embargos de terceiro) é dirigida contra a mesma parte ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE e Outros, na mesma Ação de Despejo nº 0000542-84.2009.8.11.0110, em trâmite na Vara Única da Comarca de Campinápolis.

Dessa feita, considerando que as
sentenças são
praticamente idênticas em conteúdo e, com a mesma fundamentação, tais quais os acórdãos e decisões subsequentes, é de bom alvitre, para que haja uniformização, que o julgamento dos feitos seja realizado em conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes,
e também
em homenagem à economicidade e celeridade.

Para melhor compreensão, é necessário realizar um apanhado histórico do que ocorreu na lide.

Em 29/01/2019 (id. 103119463 – páginas 60/65 e id. 103119464 – páginas 01/25), o Juiz de 1º, Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
julgou improcedente
os Embargos de Terceiro e, condenou a parte autora, ora embargada, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Na sequência, ainda na origem, a parte autora opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pela Sentença dos Embargos, proferida em 13/06/2021 (id. 103119468). Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação em 07/07/2021 (id. 103119470), requerendo, em síntese, a anulação da r. sentença.

Os autos foram remetidos para o Tribunal, destinados à relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, em razão da existência de prevenção em 29/09/2021, conforme Certidão de id. 103818992.

A 1ª Sessão de Julgamento do Recurso de Apelação foi realizada no dia 26/01/2022 (id. 148937186), tendo o Relator, na ocasião,
votado pelo seu provimento e
,
julgou procedentes os embargos de terceiros
e, de consequência, em relação à Ação de Despejo, determinou que fossem excluídos os limites contidos na matrícula 1.050 do CRI local; ratificou integralmente a liminar concedida em sede do Recurso de Agravo de Instrumento nº 119.514/2009 e inverteu o ônus
da
sucumbência.

Entretanto, a 1ª Vogal Desa. Clarice Claudino da Silva pediu vista dos autos, adiando o julgamento, enquanto a 2ª Vogal Desa. Marilsen Andrade
Addaria
aguardou.

A Sessão de Continuação de Julgamento do Recurso de Apelação foi realizada no dia 10/08/2022, momento em que a 1ª Vogal Desa. Clarice Claudino da Silva proferiu voto divergente,
negando provimento ao Recurso de Apelação
, sendo acompanhada pela 2ª Vogal Desa. Marilsen Andrade
Addario
na divergência, que também apresentou voto escrito.

Assim, o julgamento do recurso de Apelação foi adiado ante a necessidade de aplicar o disposto no art. 942 do CPC, convocando dois membros da 1ª Câmara de Direito Privado, o Des. João Ferreira Filho e o Des. Sebastião Barbosa Farias, conforme certidão de id. 139603199.

Em continuação do julgamento, agora com o
quórum ampliado
, os Desembargadores convocados Des. João Ferreira e Des. Sebastião Farias, proferiram seus votos e
acompanharam a divergência
.

Assim sendo, o Acórdão e a Ementa da Turma Julgadora restaram assim exarados (id.148937186):

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR
.

PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2ª. VOGAL, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA RELATORA – ACOLHIDA – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO ATÉ A ASSOCIAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS CONEXOS – MÉRITO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR À ORDEM DE DESOCUPAÇÃO PROFERIDA NA AÇÃO DE DESPEJO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1- Constatado que no juízo de origem outros Embargos de Terceiro tramitaram apensos e conexos e que a instrução processual foi realizada em conjunto, é possível que julgamento separado cause tumulto processual, com a prolação de decisões contraditórias. Acolhida a questão de ordem com a suspensão do julgamento até que todos os Recursos de Apelação interposto estejam associados no 2.º Grau de Jurisdição para julgamento conjunto.

2- Demonstrada a posse precária da parte Embargante sobre o bem objeto da lide, a improcedência dos pedidos formulados nos embargos de terceiro é medida que se impõe. No caso, não há qualquer prova de que a Embargante/Apelante exercia posse do imóvel antes da ordem de desocupação proferida na Ação de Despejo.

Os Apelantes, ora embargados, inconformados, apresentaram, em 30/11/2022, Embargos de Declaração (id. 152214162), alegando, em suma, que o acórdão (id. 148937186) apresentou vícios de omissão.

Em 07/03/2023, a parte Apelante/Embargante manifestou nos autos (id. 160469650), arguiu a suspeição da Desa. Clarice Claudino da Silva.

Na Sessão de Julgamento dos Embargos de Declaração, em 08/03/2023 (certidão de id. 160798683), a Excelentíssima Desa. Clarice Claudino da Silva, outrora Redatora Designada, suscitou questão de ordem, declarou a sua suspeição nos referidos processos.

Diante da declaração de suspeição, a parte Apelante, em 17/03/2023, opôs novos Embargos de Declaração (id. 161756183), alegando que a Desa. Clarice Claudino reconheceu a sua parcialidade para julgar a causa, nesse viés, alega omissão quanto ao marco inicial da suspeição manifestada por esta Julgadora.

Na mesma data, novamente os Apelantes apresentaram manifestação alegando suspeição, agora da Desa. Marilsen Andrade
Addario
(id. 161792161).

Em razão da suspeição da Redatora Designada (Desa. Clarice Claudino), os autos foram encaminhados a Desa. Marilsen Andrade
Addario
(id. 163021193), todavia, a Desembargadora também declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo (id. 164946686).

Após a declaração de suspeição manifestada pela Desa. Clarice Claudino da Silva e Desa. Marilsen Andrade
Addario
, os autos recursais foram encaminhados ao relator originário, o Des. Sebastião de Moraes Filho (Certidão de id. 164983672).

Em 03/08/2023, foi exarada decisão de saneamento e de organização do processo (id. 177643665) pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, onde determinou o
rejulgamento
da Apelação, com a
substituição
das Desembargadoras Clarice Claudino da Silva e Marilsen Andrade
Addario
, pelos Desembargadores João Ferreira Filho e Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

Em 16/08/2023, a parte apelada, ora Embargante, opôs Agravo Interno (id. 178987695) contra essa decisão.

Em 22/11/2023, a Câmara, por maioria, desproveu o Agravo Interno,
cujo o
Acórdão (id. 204722329) restou assim exarado:

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Turma Julgadora: [DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DES(A). JOÃO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS]

Pois bem.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de sua admissibilidade.

Nos termos do que estabelece a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Revisitando os autos, verifico que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não houve manifestação expressa a respeito sobre o reconhecimento ou não, se o julgamento da Apelação se encerrou, motivo pelo qual, passo a sanar este vício.

O pleito principal do Agravo Interno (id. 178987695), interposto pela ora Embargante, era pelo reconhecimento do encerramento do julgamento do recurso de apelação, bem como, que a posterior declaração de suspeição das Desa. Clarice Claudino da Silva e Desa. Marilsen Andrade
Addario
, não possuem efeitos retroativos para culminar no
rejulgamento
do apelo.

Com razão a Embargante.

Isso
porque, a
eminente Desa. Clarice Claudino da Silva, em seu despacho de id. 162145160 consignou claramente, que a sua suspeição deveria ser considerada, para continuar atuando no processo, desde a sessão do dia
08/03/2023
, do mesmo modo, a eminente Desa. Marilsen Andrade
Addario
(id. 164946686), em
12/04/2023
, ou seja, posteriormente ao julgamento da Apelação (id. 148937186) realizada em 18/11/2022, de modo que todas as decisões anteriores das Desembargadoras permanecem válidas.

Confira-se os referidos
despachos,:

Vistos etc.

Conforme se extrai da Certidão de Id. 160798683, na
Sessão de 08/03/2023 averbei minha suspeição para continuar atuando neste processo
.

Assim, determino a sua remessa ao substituto legal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de março de 2023.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora designada

Vistos etc.

Dou-me por suspeita para processar e julgar o presente feito, nos termos do artigo 145, §1º do CPC/15.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de abril de 2023
.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

De acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo de foro íntimo e de forma superveniente ao julgado,
não tem efeitos retroativos
, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. ESGOTO. PRESTAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE REDE DE TRATAMENTO. TARIFA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. TEMA JULGADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC (RECURSOS REPETITIVOS). RESP N. 1.339.313/RJ.

1. A declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição.

2. "À luz do disposto no art. 3º da Lei 11.445/2007 e no art. 9º do Decreto regulamentador 7.217/2010, justifica-se a cobrança da tarifa de esgoto quando a concessionária realiza a coleta, transporte e escoamento dos dejetos, ainda que não promova o respectivo tratamento sanitário antes do deságue." (REsp 1339313/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013,
DJe
21/10/2013) 3. Agravo regimental não provido.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO RELATOR. AFIRMAÇÃO DE SUSPEIÇÃO, PELO RELATOR, POR MOTIVO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. PRECEDENTES DO STJ
.

I. Petição na qual o requerente busca a anulação de todos os atos processuais anteriormente praticados no processamento do presente Recurso Especial, em virtude da posterior declaração de suspeição, pelo Relator originário, por motivo superveniente.

II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição"
(STJ,
AgRg
no
AResp
n. 763.510/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 05/11/2015). Em igual sentido: RHC 43.787/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
DJe
de 19/10/2015; RMS 33.456/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 16/05/2011; RHC 19.853/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA,
DJe
de 04/08/2008.

III. Indeferido o pedido de anulação de todos os atos praticados anteriormente à afirmação de suspeição, pelo Relator, por motivo superveniente.

(PET no REsp 1339313/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016,
DJe
09/08/2016).

No mesmo sentido, esta Corte também não discrepa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE RECONHECEU A SUSPEIÇÃO – NULIDADE DE ATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS - SUBSTITUTO LEGAL QUE DECIDIRÁ SOBRE A VALIDADE OU NÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRETÉRITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Uma vez que o Juízo se declare suspeito, cabe-lhe apenas remeter os autos ao substituto legal, que decidirá sobre a validade ou não dos atos processuais pretéritos.

II - Resta evidente que nenhuma nulidade de ato decisório anterior poderá ser reconhecida
em favor dos demandados devido ao recente ingresso do advogado Márcio Ronaldo de Deus da Silva, já que, em última análise, trata-se de situação de suspeição provocada com o nítido propósito de afastar o juiz natural da causa.

(N.U 1006890-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – SUBSTITUIÇÃO DE MAGISTRADOS SUSPEITOS – DÚVIDA QUANDO A PARCIALIDADE DOS JULGADORES – CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – POSSIBILIDADE.

1. Na senda de entendimento do colendo STJ, Recurso Especial n. 763.510-SP, a declaração de suspeição do magistrado por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais já praticados em momento anterior ao fato que ensejou a suspeição
. Contudo, não divisando nos autos a data exata, tratando-se de foro íntimo, deve ser visto de forma contrária e, neste viés, contaminada está a decisão. Em
conseqüência
, substituindo os julgadores, novo julgamento pode e deve ser feito para espancar quaisquer
duvidas
a respeito de parcialidade ou não do julgador suspeito, oportunidade em que os substitutos poderão, dentro do seu convencimento, manter ou modificar os entendimentos dos substituídos.

2. Outros julgadores, embora não acoimados de suspeitos, poderão manter ou modificar o entendimento anterior, dentro do seu livre convencimento estabelecido pelo artigo 371 do CPC.

(N.U 0000721-18.2009.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 05/03/2024)

Feita essa exposição, o acórdão embargado
não considerou
que a decisão monocrática de id. 177643665,
não poderia
revogar o Acórdão de id. 151115664, que já havia aplicado a técnica do art. 942, do CPC, quando do julgamento do recurso de Apelação, realizado em 26/10/2022, em que por maioria,
desproveu
o recurso de apelação.

Desse modo, apenas depois de consolidado o julgamento é que a Câmara poderia se recompor, dada a suspeição das Julgadoras mencionadas, para julgar eventuais Embargos de Declaração.

Como é notório, os embargos de declaração
não possuem efeito infringente
, ou seja, eles não alteram o mérito da decisão, mas apenas pontos que não ficaram claros, omissos ou contraditórios.

Todavia, é possível atribuir efeitos infringentes aos
aclaratórios
em situações excepcionais, como quando:
I-
é necessário corrigir uma premissa equivocada no julgamento;
II-
a alteração da decisão é uma consequência necessária após sanar a omissão, a contradição ou a obscuridade. O que é o caso dos autos.

Consoante ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (2004, p. 1014 e 1024), a infringência do julgado não pode ser o pedido principal sob pena de caracterizar pedido de reconsideração, salvo:

A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl
, mas não o seu pedido principal, pois isso caracteriza pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl
. Arrematam, mais adiante, que
o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se o momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na
conseqüência
decorrente daquilo que já foi julgado
. (...)
Os
EDcl
podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto
;
b) suprimento de omissão
;
c) extirpação de contradição
.
NERY JUNIOR, Nelson e NERY ANDRADE, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

De acordo com entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes
é excepcionalmente admitida na hipótese
como já visto, em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica do julgado (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
890.102/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018,
DJe
13/04/2018), o que sem sombra de dúvida, é o que o caso apresenta.

A propósito, vejam-se outros precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.

1. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é possível apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência lógica e necessária
.

2. Não há previsão no art. 535 do CPC, quer para reabertura do debate, quer para análise de questões não abordadas nos acórdãos recorridos, notadamente quando fundados os embargos de declaração no mero inconformismo da parte.

3. Na espécie não foi apontado qualquer dos vícios previstos no art. 535 do CPC. Constata-se que o que pretende o embargante é, por via oblíqua, o reexame da questão relativa ao cumprimento dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
nos
EREsp
nº 740.530/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/9/2011,
DJe
27/10/2011).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 345/STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração, a teor dos
arts
. 535, I e II, do CPC, prestam-se a sanar vícios eventualmente existentes no acórdão.

2. A possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sobrevém como resultado da presença dos vícios que ensejam sua interposição
.

3. Verifica-se, no presente caso, que, de fato, o título executivo na presente demanda é oriundo de ação coletiva, no valor de R$ 64.668,81, incidindo, à espécie, portanto, o verbete sumular 345/STJ, in
verbis
: 'São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas'.

4. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, a fim de fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da execução.

(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp nº 1.133.580/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/9/2011,
DJe
19/09/2011).

Portanto, nos termos do art. 494, do CPC, publicada a decisão\sentença\acórdão, o Julgador, conforme o caso,
só poderá alterá-la
: I - para
corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. O que não foi, como visto, o caso dos autos.

Assim, não importa a natureza decisória, incide o princípio da inalterabilidade da decisão judicial (art. 494, do CPC, de modo que o julgado somente pode ser modificado mediante o recurso competente.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para reconhecer a omissão arguida e, por conseguinte,
atribuir-lhes efeitos infringentes
, para prover o Agravo Interno de id. 178987695, a fim de reconhecer que o julgamento do recurso de apelação já está encerrado, e a declaração de suspeição das Desembargadoras Clarice Claudino da Silva e Marilsen Andrade
Addario
, não possuem o condão viabilizar o
rejulgamento
do recurso de apelação.

Conforme mencionado no início, considerando que os Embargos de Declaração
nº’s
0000720-33.2009, 0000719-48.2009 e 0000721-18.2009 estão apensos a estes Embargos e, considerando ainda, o julgamento conjunto, determino que seja transladada cópia desta decisão àqueles autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024